Tribunal: STM
Processo: 7000016-02.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ART. 158-B. LACRES NUMERADOS. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 2. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 3. A ausência de lacres numerados no invólucro do material apreendido, existindo outras fortes provas da materialidade, não tem o potencial de afetar a cadeia de custódia. 4. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. Portanto, a alegação de pequena quantidade apreendida de entorpecentes é insuficiente para caracterizar a atipicidade da conduta. 6. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos previstas no ordenamento processual penal comum. Precedentes. 7. As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices: legal e jurisprudencial. 8. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e Princípios Constitucionais. 9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-02.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL HENRIQUE VASCONCELOS SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO
RECURSO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR SE
CONFUNDIR COM O MÉRITO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DPU, DE OBRIGATORIEDADE DE
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR SUSCITADA
PELA DPU, DE NULIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000016-02.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: GABRIEL HENRIQUE VASCONCELOS SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE
MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
OFERECIMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
BASE
PRINCIPIOLÓGICA.
PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). ART. 158-B. LACRES NUMERADOS. INEXISTÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06.
PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO
PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE.
PENA.
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar
defensiva não conhecida. Decisão unânime.
2. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a
base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao
teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
3. A ausência de lacres numerados no invólucro do material apreendido,
existindo outras fortes provas da materialidade, não tem o potencial de afetar a
cadeia de custódia.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público
em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança
de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente,
nas Forças Armadas.
5. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia,
a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico
tutelado. Portanto, a alegação de pequena quantidade apreendida de
entorpecentes é insuficiente para caracterizar a atipicidade da conduta.
6. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio
da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos
delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos previstas no ordenamento processual
penal comum. Precedentes.
7. As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal
previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73,
parte final, do CPM. Existência de óbices: legal e jurisprudencial.
8. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e Princípios
Constitucionais.
9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela DPU, de
incidência do efeito devolutivo pleno do recurso, por se confundir com o mérito; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar suscitada pela DPU, de obrigatoriedade de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo MPM, por falta de amparo
legal; e, por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar suscitada pela DPU, de nulidade
da cadeia de custódia probatória, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx), da Auditoria da 8ª CJM (Aud/8ª CJM), que condenou o ex-Soldado GABRIEL
HENRIQUE VASCONCELOS SOUZA (ex-Sd Gabriel Henrique), como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM).
A reprimenda foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, fundamentado nos arts. 606 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e 84 do CPM.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o
réu, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd e
integrava o 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém-PA.
Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7000122-
83.2022.7.08.0008, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):

“[...] em 4.8.2022, por volta das 20h, o 3º Sgt Messias Reis Fernandes Júnior [...] estava
conversando com outros militares, no interior do 2º BIS, quando avistou o Sd Gabriel
Henrique, [...] descendo do alojamento da 2ª Cia [...]. Dessa forma, o graduado indagou-lhe
aonde estava indo, tendo o Sd lhe respondido que seria para o Pelotão de Obras.
Nessa conversa, o Sgt [...] percebeu que havia um material na mão do ora denunciado,
semelhante a um cigarro e indagou-lhe sobre o mesmo.
Inicialmente, o Sd negou que tivesse algo em sua mão, a não ser um isqueiro, mas ante a
insistência do graduado, que por três vezes lhe perguntou ‘cadê o cigarro’, ele mostrou-lhe e
aparentemente pareceu-lhe tratar-se de substância entorpecente [...].
Uma vez informado ao comando da OM, foi apreendido o material e realizado o Auto de
Constatação, cujo laudo, feito pelo grupo de criminalística da 15ª Cia de Polícia de Exército,
concluiu aparentar ser ‘maconha’ [...].
Assim, foi-lhe dada voz de prisão e lavrado o respectivo Auto [...].
Posteriormente, o material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística [...], que após
perícia, emitiu o laudo confirmando que a erva apreendida ‘apresenta substância THC
(Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Canabbis sativa [...], vulgarmente conhecida
como maconha’ [...].
[...] o ora denunciado confessou que portava o material consigo, que havia comprado no
bairro em que morava e que havia sido a primeira vez que levou a substância entorpecente
para o quartel. [...]".

7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida em 31.8.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 1, doc. RECDEN2).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Nota das Garantias do Preso (Processo Relacionado: APF nº 7000099-
40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 13/14);
- Termo
de Apreensão
(Processo
Relacionado: APF
nº
7000099-
40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 16/17);
- Laudo de Constatação Preliminar (Processo Relacionado: APF nº 7000099-
40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 20/24);
- Auto de Prisão em Flagrante (Processo Relacionado: APF nº 7000099-
40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 25/37);
- Nota de Culpa (Processo Relacionado: APF nº 7000099-40.2022.7.091.0008,
Evento 1, doc. INIC1, fl. 39);
- Decisão concedendo a Liberdade Provisória (Processo Relacionado: APF nº
7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 6, doc. DESPADEC1);
- Alvará de Soltura cumprido em 6.8.2022 (Processo Relacionado: APF nº
7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 12, doc. ALVSOLTURA1);
- Laudo Pericial Definitivo de Exame de Entorpecente – Polícia Civil do
Estado do Pará (Processo Relacionado: APF nº 7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 17,
doc. DILIG1); e
- Citação pessoal (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008,
Evento 10, doc. MANDCITAÇÃO1).
Após a citação do réu, a DPU, em 3.10.2022, apresentou a sua “resposta à
acusação” (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 14, doc.
RESP_ACUSA1).
Em 7.11.2022, durante Sessão de instrução do Processo, a DPU suscitou
questão de ordem sobre o possível oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Em resposta, o MPM afirmou que não proporia o ANPP, por ser inaplicável nesta
Justiça especializada. Na mesma ocasião, as testemunhas de Acusação (3º Sgt Messias Reis
Fernandes Júnior, Sd Rian Júnior do Nascimento Botelho, Sd Kaue Matheus Gaia
Resque, Sd Osvaldo da Silva Meireles Neto e Sd Murillo Lourenço dos Santos Silva)
foram
inquiridas
perante
o
Juízo
(Processo
Relacionado: APM
nº
7000122-
83.2022.7.08.0008, Evento 39, doc. ATA1).
A DPU não apresentou testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000122-
83.2022.7.08.0008, Evento 46, doc. MANIF1).
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15.5.2023, o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado (Processo
Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 127, doc. ATA1).
Apesar de regularmente intimado, o réu faltou por duas vezes ao ato processual
de interrogatório, motivo pelo qual o CPJEx declarou a sua revelia. Todavia, o Colegiado
resguardou-lhe o direito de comparecer nas Sessões vindouras. Ainda durante essa
deliberação, o réu contatou a DPU, que solicitou a sua oitiva perante o Juízo. Ato contínuo, o
pleito foi deferido.
Contudo, o interrogatório não se realizou por problemas técnicos no aparelho
celular do réu. Assim, o Presidente determinou-lhe que comparecesse presencialmente nos
próximos atos (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 127, doc.
ATA1).
Em 3.7.2023, o réu não compareceu novamente em Juízo. No prosseguimento
da marcha processual, as partes não requereram diligências atinentes ao art. 427 do CPPM
(Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 151, doc. ATA1).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do réu, asseverando que
a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas, ressaltando a higidez da cadeia de
custódia do material apreendido por ocasião do APF (Processo Relacionado: APM nº
7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 158, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase processual, requer, preliminarmente, a nulidade das
provas por suposta quebra de cadeia de custódia, para fins de desentranhá-las dos autos. No
mérito, pede: a) a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, mencionando o
Princípio da Insignificância e outros que lhe são correlatos; b) a aplicabilidade da Lei nº
11.343/06 (Lei de Entorpecentes) aos autos; e c) em caso de condenação, a fixação da pena
no seu mínimo legal (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento
162, doc. ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento datada de 18.10.2023, o Colegiado, por unanimidade
de votos, condenou o réu, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer
em liberdade, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento nos
arts. 84 do CPM e 606 do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000122-
83.2022.7.08.0008, Evento 206, doc. ATA1). A Sentença foi publicada em 9.11.2023
(Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 209, doc. SENT1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 22.11.2023 (Processo
Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 228, doc. CERTTRAN1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 10.11.2023. Na mesma
Petição, requereu, em paralelo, nova manifestação do MPM sobre o ANPP (Processo
Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 213, doc. REC1).
Nas suas Razões Recursais, preliminarmente, a DPU requer: a) a possibilidade
do oferecimento de ANPP pelo MPM no Processo Penal Militar; e b) a nulidade das provas
por suposta quebra da cadeia de custódia, com o seu consequente desentranhamento dos
autos. Ao final de sua petição, pleiteia o amplo efeito devolutivo de toda a matéria.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, pugna: a) pela absolvição do réu por atipicidade de conduta,
mencionando o Princípio da Insignificância e os seus corolários; b) a aplicação da Lei
Antidrogas ao presente Processo; c) em caso de manutenção da condenação, o
reconhecimento da atenuante etária prevista no art. 72, I, do CPM, fixando-se a pena abaixo
do seu mínimo legal.
Por fim, prequestiona os arts. 1º, III; e 5º, XLIII e LI, ambos da Constituição
Federal/88 (CF/88), bem como menciona o Tema nº 506, com repercussão geral no Supremo
Tribunal Federal (STF) (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento
223, doc. RAZAPELCRIM1).
O MPM, em manifestação apartada, posicionou-se novamente contrário ao
ANPP, por sua inaplicabilidade ao caso (Processo Relacionado: APM nº 7000122-
83.2022.7.08.0008, Evento 221, doc. MANIF1).
Em sede de Contrarrazões Recursais, o Parquet requer a manutenção da
Sentença condenatória, rebatendo todas as teses defensivas (Processo Relacionado: APM nº
7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 232, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso interposto, mantendo-se a Sentença condenatória na íntegra, por seus
próprios fundamentos (Evento 7, doc. PARECER 1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.

I. PRELIMINARES

1ª Preliminar da DPU – amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito
devolutivo do Recurso do ex-Sd Ex Gabriel Henrique Vasconcelos Souza (ex-Sd Gabriel
Henrique), requerendo a cognição integral de toda a matéria discutida nos autos. Esse pleito
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constou no primeiro parágrafo e no Item “7” das Razões Recursais (Evento 1, doc.
RAZAPELCRIM1, fls. 2 e 18, item 7, letra b).
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
explicitamente no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente
define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do mérito da
Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os
seguintes Arestos trazidos à colação:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser
conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 23.2.2021. Publicação: 18.3.2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de
Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência da preclusão
dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento em que foram praticados,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. [...]". (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 24.4.2019. Publicação: 14.5.2019). (Grifo
nosso.)

7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conforme o RISTM, a doutrina e a jurisprudência do STM, há óbice
para o conhecimento desta preliminar defensiva.
Ante o exposto, não conheço a preliminar de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, suscitada pela DPU, por se confundir com o mérito.

2ª Preliminar da DPU – obrigatoriedade de oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar (MPM)

A DPU requer a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP)
perante a Justiça Militar da União (JMU), para que o MPM ofereça o ANPP.
Em caso de recusa do Parquet, a DPU pleiteia a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão (CCR) do MPM, para ulterior deliberação. Para tanto, menciona o
art. 28-A, § 14, do CPP; e as Resoluções nº 109/2020 e 6/1993, do Colégio Superior do
Ministério Público Militar (CSMPM).
Não assiste razão à DPU.
O MPM manifestou-se, expressamente, por duas vezes, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000122-83.2022.7.08.0008, apontando a razão das suas convicções
para não oferecer o ANPP nos presentes autos.
Na primeira ocasião em que a DPU apresentou esse pedido e o MPM recusou-
se a oferecer o ANPP, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) deliberou e
o indeferiu por unanimidade (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008,
Evento 39, doc. ATA1).
Na sua segunda manifestação, após a apresentação de Recurso da DPU contra a
Sentença condenatória, o MPM, em Petição apartada, enfatizou a impossibilidade de oferta
do ANPP para o delito dos autos, por afetar a Hierarquia e a Disciplina. Nessa base,
apresentou os motivos para a sua recusa de forma fundamentada (Processo Relacionado:
APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 221, doc. MANIF1, fl. 1).
Frise-se que o ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
a qual inseriu o art. 28 – A na Legislação Processual Comum:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...]

7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Acordo por meio do qual o réu confessa a prática do delito,
aceitando a imposição imediata de sanções distintas das privativas de liberdade para não ser
processado.
Segundo Renato Brasileiro Lima:

“[...] cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado
pelo juízo competente [...] celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso –
devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a
prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de
liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal
extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da
punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev. atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, pg.
238).

O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes
a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia.
No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores
basilares da Hierarquia e Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do Estado,
inadmite, em regra, a disposição da persecução penal.
Isso porque a JMU tem características essenciais, das quais se destacam: a
celeridade, mediante a existência de apenas duas instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez.
Esses impositivos justificam-se, decorrentes de os homens e as mulheres
integrantes das Armas serem escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível que
haja sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina.
No tocante aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em
lei, o rito especial da JMU serve para que considerem e respeitem as Forças Armadas, as
quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso.
Ademais, o objetivo da existência da JMU reside em, pedagogicamente,
introjetar, nos civis e nos militares, o respeito, a preservação material e principiológica das
Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais
indicadores da sua regularidade e permanência.
Seguindo esse entendimento, o Pacote Anticrime deixou de inserir o ANPP
no CPPM. A omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no
Ordenamento Castrense.
A opção legislativa em afastar o ANPP do âmbito militar fica cristalina ao se
comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela Lei n°
13.964/2019.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações parecidas,
confirmando que o Pacote Anticrime, quando almejou estender os institutos da
legislação comum à Castrense, fê-lo de forma expressa. Entretanto, ao permanecer silente
em relação à inserção do ANPP no Codex militar, restou evidente ser inaplicável nos
Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio da Especialidade.
Este Tribunal mantém esse entendimento:

“[...] APELAÇÃO. DPU. [...]. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] É inaplicável o
instituto do ANPP, inserto no novel art. 28-A do CPP, na seara castrense. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Preliminar
de aplicação de acordo de não persecução penal rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]
Desprovimento do Recurso da Defesa. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000524-
79.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 23.11.2023. Publicação: 13.12.2023); (Grifo nosso.)

“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. [...] PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO
CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] No tocante à aplicabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na
Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício
aos processos em curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção
legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar
encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei
nº 13.964/2019. Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só
se aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
[...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. [...]” (STM. Apelação
nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
25.5.2021. Publicação: 9.6.2021). (Grifos nossos.)

Corroborando esse entendimento, o STM emitiu o Enunciado de Súmula de
Jurisprudência nº 18, in verbis:

SÚMULA Nº 18

“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. (DJe nº 140, de 19.08.22, p. 1.)
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU, contraria a
sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do
Códex Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação,
na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso,
pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o ofendido, em
regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar (OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e
da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da “vida castrense”,
não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os
serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os
seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de
nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser perigosamente
ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais têm o potencial de
alterar a consistência do seu propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e
humano das Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas
na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais
rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da
sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas
as ações penais militares serem inicialmente públicas, foi edificada para, pedagogicamente,
reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a
importância das Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e
humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando que as
infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
representam grande percentual dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que
descaracterizam a JMU, como a Lei nº 9.099/95 e o Processo Restaurativo contido no PL nº
9.436/17, as quais desprezam os seus essenciais misteres constitucionais.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta
proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado.
O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial moldura
da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do Direito
identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os
integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a
existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será um passo insensato que
empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as em milícias, como se vê em
algumas partes do mundo.
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para
com os austeros ritos de procedimento castrense.
Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP não encontra aplicabilidade na JMU,
pois fere os seus princípios basilares.
Assim, não há qualquer ofensa às garantias do Contraditório e da Ampla Defesa
mencionadas nas Razões de Recurso da DPU, pois essas são exercidas livremente durante o
Processo Penal Militar.
Ademais, a não aplicabilidade do ANPP baseia-se em critério de discriminen a
favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da CF/88 e o funcionamento
diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério razoável, justo e objetivo.
Os precedentes do STF apresentados pela DPU, em sede de HC, são
insuficientes para mudar esse entendimento, por não possuírem força vinculante e gerar
efeitos somente entre as Partes daquele Julgado. Da mesma forma, os Enunciados do
CSMPM mencionados pela DPU, pois também não vinculam a atuação do Poder Judiciário.
Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível perante a JMU, tanto antes de
iniciada a Ação Penal Militar quanto durante o Processo, por sua demonstrada
incompatibilidade com a Legislação Castrense.
Por corolário, inexiste nulidade em face do não oferecimento de ANPP, pelo
MPM, ao réu e, portanto, descabe a remessa dos presentes autos às instâncias superiores do
MPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de obrigatoriedade de
oferecimento do ANPP pelo MPM, por falta de amparo legal.

3ª Preliminar da DPU – nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia
probatória

7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em suas Razões Recursais, alega a existência de nulidade na cadeia de
custódia probatória, pela suposta inobservância do art. 158-B do Código de Processo Penal
(CPP), o qual estabelece procedimentos a serem adotados no rito comum:

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

A DPU alega que a inobservância dessas cautelas nos presentes autos teria
maculado a cadeia de custódia, gerando nulidade processual, por suposta ofensa aos arts. 5º,
LVI (prova ilícita), da Constituição Federal de 1988 (CF/88); e 564, III, b (nulidade no exame
do corpo de delito), do CPP.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sua ótica, esse cenário colocaria em dúvida a materialidade do delito.
Definitivamente, não lhe assiste razão.
O mesmo argumento foi utilizado perante a Primeira Instância pela combativa
DPU. Contudo, a Sentença foi bastante precisa ao tratar o tema (Processo Relacionado: APM
nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 209, doc. SENT1):
“[...] A materialidade está provada pelos Laudos periciais acostados aos autos. O laudo
pericial aponta que o fruto da apreensão estava acondicionado em sacolas plásticas lacradas
[...], verificando-se tratar do que comumente se chama de “maconha”. Após, a substância foi
encaminhada de maneira hígida para o instituto de criminalística estadual do Pará, que
novamente, em LAUDO DEFINITIVO, confirmou tratar-se de cannabis sativa L. [...].
Saliente-se que o tanto o laudo preliminar quanto o laudo definitivo descrevem os mesmos
materiais periciados: "uma embalagem de erva seca em forma de cigarro" e um "isqueiro".
[...] o material ilícito foi apreendido, no período noturno, por volta de 20hs do dia
4.8.2022, pelo 3º Sgt R. Fernandes [...], e foi guardado [...] no seu porta carregador de
pistola, que o manteve consigo o tempo todo, até que na manhã do dia seguinte (5.8.22) o
repassou lacrado para ser inspecionado/periciado pelos peritos da 15ª Cia de Polícia do
Exército.
Consta dos Autos do APF nº 7000099-40.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 1, fl. 22, o relato dos
peritos quanto ao estado do recebimento do material pericial, informando que receberam [...]
devidamente lacrado:
‘Atendendo a solicitação do DIEx Nº 1678-2ª Cia Fuz S1/2º BIS, de 5.8.2022, do Sr
HIARLLEY GONÇALVES CRUZ LANDIM - Cel, Comandante do 2º BIS, os Peritos abaixo
assinados procederam ao Exame Preliminar no material a seguir descrito:
Anexo ao documento supracitado foi apresentado o seguinte material: um objeto lacrado
[...]
Nesta esteira, o militar que conduziu a apreensão atuou em conformidade com o modelo legal
estipulado pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal Comum. Vejamos:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
[...]
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (grifei)
Destaque-se que, no dia do fato, nenhuma outra substância ilícita suspeita de ser entorpecente
foi apreendida no 2º BIS, de forma que não há como alegar que poderia ter sido trocada ou
misturada com outra substância diferente daquele que possuía o acusado no momento da
apreensão do material. [...]” (Grifos no original.)
O exame dos autos revela que não há motivos para duvidar da integridade da
cadeia de custódia da prova.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lavratura do Termo de Apreensão apresenta suficiente descrição do material e
de com quem foi encontrado – no caso, na posse do réu (Processo Relacionado: APF nº
7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 16/17).
Ademais, consta nos autos o DIEx nº 1.678, de 5.8.2022, referente à remessa
do material do 2º BIS para a 15ª Cia PE, não restando qualquer dúvida de que a substância
apreendida com o réu (cigarro de maconha) na data do crime foi a mesma efetivamente
periciada (Processo Relacionado: APF nº 7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc.
INIC1, fl. 19).
A ausência de lacres numerados não depõe esse raciocínio, mormente quando
comparado com o conjunto probatório dos autos que sinaliza pela segurança da cadeia de
custódia. A substância entorpecente (vestígio e objeto do crime) foi mantida de forma intacta,
devendo, portanto, ser valorada no contexto da materialidade delitiva do ilícito.
Assim, a nulidade da prova alegada pela DPU inexiste, tampouco quaisquer
ofensas aos princípios e garantias individuais e aos arts. 5º, LVI, da CF/88; e 158-B e 564, III,
b, ambos do CPP, sendo o argumento improcedente para desentranhá-la do caderno
processual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de nulidade da cadeia
de custódia probatória, por falta de amparo legal.

II.MÉRITO
Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, verifica-
se que a Apelação da DPU não merece provimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual a DPU se insurge em relação
à Sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 209, doc.
SENT1).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão (Processo
Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 1, doc. DENÚNCIA1)
O réu, na data do crime, servia no 2º BIS, em Belém-PA.
Em 4.8.2022, por volta das 20h, o 3º Sgt R. Fernandes avistou o réu descendo
do alojamento da 2ª Cia e indagou-lhe sobre para onde estava indo. O réu lhe respondeu que
se deslocava para o Pelotão de Obras. Nessa conversa, o Sgt percebeu que havia certo
material na mão do réu e questionou-lhe sobre o seu teor.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado por três vezes do que se tratava, o réu mostrou a substância
entorpecente em sua mão, preparada na forma de cigarro artesanal.
O material foi apreendido e, mediante perícia, constatou-se que se tratava de
maconha. Na ocasião do APF, o então flagranteado reconheceu que portava a droga consigo,
após comprar no bairro em que morava e levá-la para o Quartel (Processo Relacionado: APF
nº 7000099-40.2022.7.091.0008, Evento 1, doc. INIC1, fls. 35/37).
A dinâmica do delito foi plenamente confirmada em Juízo, mediante os
depoimentos das testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008,
Evento 40, doc. VÍDEOS 2/6).

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS
ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do
então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto
em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o
tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]”

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social, a
Disciplina e a Hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão bem
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos
colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital
Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50
(cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 27.3.2024.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que
podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso
de entorpecentes?
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial para a
obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com
elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções
aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de
combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de paraquedas,
equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações,
blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados
no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo,
estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a
sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e
externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros
meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as ferramentas de
trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na
Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum
militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até mesmo de morte. O
controle da situação e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que põem em risco o
Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial,
não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse de toda a sociedade pela fiel
preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta
de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito
obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros
meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a JMU deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos
seus bens jurídicos essenciais.

3. DOS ARGUMENTOS DA DPU
Doravante, serão analisados os argumentos recursais da DPU.

3.1 Da atipicidade da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância e
outros

A DPU argumenta pela suposta atipicidade da conduta do réu, mencionando os
Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima, da Dignidade da Pessoa Humana, a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado para afastar as tipicidades formal e material
(Tópico “5.1” das suas Razões Recursais).
Contudo, nenhuma dessas abordagens pode afetar, minimamente, a Sentença
condenatória atacada, como se verá adiante.
A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM
restringe-se à incolumidade coletiva, mais precisamente à saúde pública.
Todavia, o art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade pública, no seu
aspecto da saúde. Além dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a Hierarquia e a
Disciplina, pilares básicos do bom funcionamento e da existência das Forças Armadas.
Dessa
forma,
independentemente
da
quantidade
de
entorpecente
apreendida, não há como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar, tampouco
alegar a hipotética ausência de lesividade pela natureza de perigo abstrato do delito. Toda
droga põe em risco o ambiente militar, em qualquer quantidade, pouco importando se o
material apreendido foi 1 (um), 5 (cinco) ou 10 (dez) cigarros de maconha.
O posicionamento do STF, no Acórdão do HC nº 103.684/DF, de 21.10.2010,
Relator Min. Ayres Britto, firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se
restringe à saúde pública, alcançando também a Hierarquia e a Disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia
da ordem democrática.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, incluída a do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real,
ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
Assim, conclui-se que a tese defensiva carece de respaldo legal e
jurisprudencial.
O réu, ao praticar o delito no interior do 2º BIS, expôs a perigo os seus
integrantes e o patrimônio militar, ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente
evidenciado, perfazendo a tipicidade material necessária para a configuração do delito.
Há muito tempo sedimentou-se nos Tribunais que o Princípio da Insignificância
não incide em crimes de entorpecentes perpetrados em quartéis, em face da gravidade do
delito e dos seus efeitos nefastos para o ambiente militar.
Esse entendimento está absolutamente sintonizado com a eficácia do Direito
Castrense e com os anseios da sociedade, a qual espera de suas Forças Armadas o essencial
profissionalismo. Ou seja, essa repressão atende aos fins sociais, sendo justa e aplicada com
equidade na JMU.
O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância:
a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação;
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a relativa inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Constata-se a exigência necessária de simultaneidade dos requisitos arrolados
pelo STF, dos quais nenhum foi preenchido pelo réu, inexistindo, portanto, o menor espectro
de incidência do Princípio da Insignificância.
Na JMU, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a amplitude
verificada na seara comum.
A sua aplicação não pode resultar em impunidade ou estímulo à criminalidade,
devendo ser analisada com reservas, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas.
A jurisprudência do STM assim depura o tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. [...] INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO [...] Conforme entendimento sólido desta Corte e do STF, não se aplica o
princípio da insignificância aos delitos de entorpecentes cometidos no âmbito das
Organizações Militares [...] desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime". (STM. Apelação
nº 7000217-71.2015.7.01.0301/RJ. Rel. Min Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 1º.8.2017. Publicação: 17.8.2017).
Os Princípios da Intervenção Mínima (Direito Penal só deve se preocupar com
alguns bens jurídicos) e da Subsidiariedade (Direito Penal como ultima ratio), aludidos pela
DPU, não encontram aplicabilidade no caso sob exame.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência tem afastado a incidência de tais Princípios, pois a conduta
apresenta extrema gravidade.
Para os casos de entorpecentes em quartéis, a intervenção do Direito Penal
Militar como ultima ratio da legislação pátria é absolutamente necessária, bem como a tutela
desse bem jurídico pelo CPM mostra-se precisa e correta.
A gravidade da lesão e os efeitos nefastos para a Disciplina e a Hierarquia
atacam frontalmente os valores da caserna, traindo a confiança que a sociedade brasileira
depositou nos agentes.
Há norma específica no concerto do Direito Penal Militar para tais delitos. Por
conseguinte, deverá ser aplicada, nos rigores da lei.
Dessa forma, os argumentos da DPU não merecem acolhida, pois a reprimenda
penal, nos moldes como prolatada na Sentença, impõe-se, justamente porque não estão
atendidos os requisitos para a aplicação do Princípio da Insignificância ao presente caso.
A conduta criminosa é ofensiva; há periculosidade social na ação; o grau de
reprovabilidade do comportamento é elevado e a lesão jurídica provocada é expressiva.

3.2 Da aplicação da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas)

A DPU pleiteia a aplicação da Lei de Entorpecentes no presente caso.
O argumento encontra óbice na especialidade do Direito Penal Militar.
Logo, em razão da natureza especial do Direito Penal Militar e do art. 290 do
CPM, mesmo que consideradas as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a visionada
desclassificação não encontra base lógica. Assim foi fixado em sede da Ap nº 7000388-
58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada, por unanimidade, em 7.2.2019 e publicada
em 18.2.2019:

“[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente - independentemente
da qualidade do agente - quando praticado em área sob a Administração Militar. Nesse
aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na
situação de porte de drogas em área sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por
unanimidade. [...]” (Grifo nosso.)

7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo mesmo Princípio da Especialidade, a pena privativa de liberdade imposta
no Direito Penal Militar não pode ser substituída por outras sanções alternativas previstas no
Código Penal comum ou na Lei Antidrogas, por exemplo, a qual somente prevê reprimendas
restritivas de direito.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:

“EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
[...] De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº 7000891-
79.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
21.5.2019. Publicação: 28.5.2019). (Grifos nossos.)

Assim, não se trata de ofender o Princípio da Igualdade mencionado pela DPU.
A natureza especial da Lei Penal Militar, amparada pela CF/88, em seu art. 124, garante o
tratamento diferenciado aos crimes castrenses, na forma do CPM.
Dessa forma, rejeita-se o pleito.

3.3 Da atenuante da menoridade e da redução da pena abaixo do mínimo legal

Como argumento subsidiário de dosimetria penal, a DPU requer a incidência da
atenuante da menoridade relativa, para que a reprimenda fique abaixo do mínimo legal na 2ª
fase da sua dosimetria.
Razão não lhe assiste.
A Sentença condenatória reconheceu a menoridade do réu como atenuante.
Todavia, deixou de baixar a pena, pois atingiu o seu patamar mínimo (Processo Relacionado:
APM nº 7000122-83.2022.7.08.0008, Evento 209, doc. SENT1):

“[...] Na consideração das circunstâncias legais agravantes e atenuantes, reconheceu-se a
circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos quando do
cometimento da infração penal, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, que deixa de ser
aplicada porque a pena já está fixada o mínimo legal [...]”.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto
no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM:

“Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.” (Grifo nosso.)

Dessa forma, a palavra “sempre” prevista no art. 72 do CPM, mencionado pela
DPU (na redação legal do caput consta “são circunstâncias que sempre atenuam a pena”),
não possui força isolada, sendo impositiva a hermenêutica sistêmica desses dispositivos.
No mesmo sentido da vedação, o Enunciado nº 231 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”

No caso concreto, vê-se claramente que a atenuante etária foi reconhecida.
Contudo, há óbice legal e jurisprudencial para que a pena fique abaixo do seu patamar
mínimo.
Ademais, o Enunciado de Súmula de Jurisprudência supracitado, embora seja
discutido no STJ, não foi anulado. E mesmo que tivesse sido, não vincularia necessariamente
o presente entendimento deste Tribunal Superior, pois o STM tem idêntica hierarquia e atrai
competência constitucional na matéria especializada.
Nessa sólida moldura, a Sentença não incorreu em qualquer erro interpretativo,
ilegalidade ou injustiça, tampouco feriu Princípio constitucional, nem mesmo o da Isonomia
mencionado pela DPU, na medida em que a referida vedação dosimétrica da pena repercute
em todos os casos.

3.4 Do prequestionamento

A DPU apresentou pedido de prequestionamento, indicando os dispositivos
constitucionais que, supostamente, teriam sido ofendidos: arts. 1º, III (Dignidade da Pessoa
Humana); 5º, XLIII (crimes inafiançáveis e imprescritíveis) e LI (proibição de extradição),
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambos da CF/88, além do Tema nº 506 - tipicidade do porte de droga para consumo pessoal -
em discussão no STF.
A rigor, o pleito não mereceria maior tratamento, por sua imprecisão ou erro
material aparente, uma vez que os presentes autos não tratam de crimes inafiançáveis e
imprescritíveis, tampouco de extradição, restando assim abordar o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana.
Contudo, em atenção à DPU, ressalta-se que inexiste qualquer ofensa nos autos
a dispositivos constitucionais, mesmo os mencionados nas Razões Recursais em itens
anteriores.
A Dignidade da Pessoa Humana foi sempre respeitada na condução do
Processo, bem como não é ofendida pela pena prevista no art. 290 do CPM.
A Legalidade foi estritamente seguida. No caso dos crimes militares, a Lei,
sendo o CPM, não amparou a possibilidade de aplicação de penas alternativas para esse
ilícito de drogas. Portanto, o texto constitucional não foi alvejado.
Por fim, a DPU mencionou o Tema nº 506 (tipicidade de drogas para consumo
pessoal) com Repercussão Geral no do STF, cujo Leading Case é o Recurso Extraordinário nº
635659.
Todavia, esse Processo não teve o seu julgamento concluído. Ademais, nele
discute-se a compatibilidade ou não do art. 28 da Lei Antidrogas com os Princípios
Constitucionais da Intimidade e da Vida Privada, sem qualquer menção direta ao art. 290 do
CPM.
Durante todo o presente caso, os Princípios constitucionais foram respeitados.
Diante dessa análise, consideram-se prequestionados os pontos mencionados direta ou
indiretamente, sem constatar neles quaisquer máculas.

4. DO PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, está em absoluta sintonia com a presente fundamentação, razão pela qual se
torna despiciendo repetir os aspectos dantes abordados.

5. CONCLUSÃO

Após o exame das Razões Recursais da DPU, inexiste motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança
dos meios de emprego militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica
dos militares, a imprescindível concentração mental no manejo de aeronaves, embarcações,
viaturas blindadas e mecanizadas, foguetes e mísseis, medicamentos, preparo de alimentos,
manutenção de materiais bélicos em geral, trato de animais, dobragem de paraquedas e outras
atividades que demandem processos psíquicos de atenção cognitiva e/ou psicomotora, de
explosivos, de armas e de munições, e a consistência do apoio mútuo entre os homens e as
frações na rotina castrense, a política criminal deve ser guiada pela intolerância total em
relação à presença de drogas nos quartéis.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente. No presente caso, o arcabouço
probatório enseja, com segura margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
Conclui-se que houve dolo na conduta criminosa do réu, por todo o robusto
conjunto probatório dos autos.
As elementares do crime previsto no art. 290 do CPM estão bem caracterizadas,
bem como a autoria e a materialidade, atestada pela existência do Termo de Apreensão e de 2
(dois) Laudos Periciais, apontando que a substância portada pelo réu era maconha.
Inexistem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O fato é típico, antijurídico e culpável, merecendo a manutenção da sanção
penal imposta na Primeira Instância.

III. VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU, para
manter íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361315v12 e do código CRC 30ff7c0e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/5/2024, às 16:48:43
7000016-02.2024.7.00.0000
40001361315 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR